Tribunal: TJDFT
Processo: 0737292-71.2021.8.07.0001
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-03

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi APELAÇÃO CÍVEL (198) 0737292-71.2021.8.07.0001 APELANTE: POLIANA RIBEIRO BARBOSA, SUPREMA MULTIMARCAS PECAS ACESSORIOS E VEICULOS LTDA, TRITON VEICULOS LTDA - ME APELADO: TRITON VEICULOS LTDA - ME, SUPREMA MULTIMARCAS PECAS ACESSORIOS E VEICULOS LTDA, LIFAN DO BRASIL AUTOMOTORES LTDA, POLIANA RIBEIRO BARBOSA DESPACHO A autora Poliana Ribeiro Barbosa interpôs apelação (id. 3563730) da r. sentença (id. 35563718) que julgou procedente o seu pedido de indenização por danos morais, fixados em R$ 10.000,00. Requer a majoração desse valor e deixou de recolher as custas, ao argumento de que “o presente recurso independe de preparo, eis que a parte recorrente não é sucumbente sob o ponto de vista formal já que ela foi a vencedora da demanda e não terá que pagar as despesas processuais e os honorários advocatícios do réu (Súmula 326-STJ e STJ REsp 1.102.479-RJ)” Ocorre que os precedentes supracitados invocados pela autora em nada se relacionam com o ônus da parte de efetuar o regular preparo da apelação no ato da sua interposição, art. 1007, caput, do CPC. Assim, intime-se a apelante-autora para, no prazo de 5 dias, realizar o recolhimento em dobro do preparo, sob pena de deserção, nos termos do art. 1.007, § 4o, do CPC. Após, retornem conclusos. Brasília - DF, 30 de maio de 2022 VERA ANDRIGHI Desembargadora